Tribunal: TJDFT
Processo: 0720887-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÉRITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EMMORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. “DESCONHECIDO”. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESNECESSIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA E PROBIDADE CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃOEXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIVERGENTE DAQUELE CONSTANTE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA NÃO CONFIGURADA. EMENDA À INICIAL NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A constituição em mora representa condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, presente o disposto no artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. Também, nesse sentido é a Súmula 72 do STJ, ao estabelecer que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
2. Se a notificação é encaminhada para o endereço informado pelo próprio devedor fiduciante, o fato de não ter sido recebida porque na diligência foi constatado que ele se mudou (“mudou-se”) ou não é conhecido (“desconhecido”) não subtrai a sua aptidão jurídica de constituí-lo em mora, tendo em vista os deveres de boa-fé e probidade contratual.
3. Para comprovar a mora, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial. Ou seja, a existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.